Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709730-44.2022.8.07.0004 RECORRENTE: RENATO DE ARAUJO MELO RECORRIDO: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. O estabelecimento de parcerias comerciais entre empresas não as torna, em princípio, responsáveis por serviços por elas não comercializados ou intermediados, excepcionadas as situações em que as financeiras são constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, responsabilizando-se solidariamente. (Acórdão 1902347, 07097122320228070004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. Ademais, o risco era inerente à própria operação contratada, sendo de expresso conhecimento da parte autora. 3. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, e 492, todos do Código de Processo Civil e 421-A do Código Civil, asseverando: que as instituições financeiras e plataformas digitais integraram a cadeia de fornecimento e devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor; que o tempo e esforço despendidos pelo consumidor para resolver o problema caracterizam dano moral indenizável, com base na teoria do desvio produtivo; que o órgão julgador não analisou o pedido de estorno, violando o princípio da congruência; e que o acórdão exigiu do consumidor prova de vínculo entre as rés, contrariando a regra da vulnerabilidade e a inversão do ônus da prova prevista no CDC. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões (ID 74307994), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI, OAB/SP 346.968. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/ 2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, e 492, ambos do Código de Processo Civil e 421-A do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI, OAB/SP 346.968, nos termos formulados no ID 74307994. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028